Tribunal: TJDFT
Processo: 0718013-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0718013-70.2019.8.07.0001 Apelante: SYLAS RODRIGUES MENDES Apelado: BANCO DO BRASIL S.A. Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Tendo em vista a interposição do apelo constante do ID 14353906 – p. 1-27 desacompanhado do respectivo preparo, intime-se o apelante para que, na forma do artigo 1.007, § 4o, do CPC/2015, e no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Ainda, em atenção ao disposto nos artigos 4o, 6o, e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que, querendo, se manifeste de maneira expressa, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada nas contrarrazões contidas no ID 14353910 – p.1-5. Após, retornem-me os autos conclusos. P. I.